Tribunal: STF
Processo: HC 264609
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 23/5/2025, convertida a custódia em preventiva e, posteriormente, foi denunciado pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, c/c o art. 40, IIl, ambos da Lei n. 11.343/06. 



    Alega-se, em síntese, que a prisão decorreu de abordagem policial e ingresso domiciliar ilegais, realizados sem fundadas razões, em violação dos direitos constitucionais e processuais do paciente. 



    Requer-se, ao final:



    “ a) Liminarmente a imediata concessão de liminar para relaxar a prisão do paciente IVAN PERRONE GONZAGA, diante dos claros indícios de ilegalidade na abordagem e no ingresso em sua residência, ou subsidiariamente que seja concedida sua liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares colocando-o em liberdade até o julgamento final do presente habeas corpus, em face do evidente fumus boni iuris e do periculum in mora;



    b) No mérito; que seja ratificada a liminar e consequentemente que sejam declaradas nulas as provas obtidas no APF nº. 1500632-57.2025.8.26.0395 bem como delas derivadas, determinando que a autoridade policial proceda ao trancamento do Inquérito Policial já instaurado; ou subsidiariamente que seja concedida sua liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares, diante da ausência do periculum libertatis;



    c) subsidiariamente, determinar que a autoridade coatora reaprecie a necessidade da prisão com fundamentação concreta.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 



    Portanto, não se conhece da impetração. 



    Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir. 



    De início, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano da ilegalidade alegada, exige provas pré-constituídas dos elementos fáticos essenciais para a apreciação do pedido, sendo ônus da parte impetrante juntar a documentação necessária no momento da impetração. 



    No presente caso, não foi juntada à petição inicial a íntegra do decreto de prisão preventiva e da decisão que a manteve. 



    Dessa forma, é inviável o exame pretendido, diante da insuficiência da documentação apresentada. Nesse sentido: 



    (...)



    Portanto, os requisitos autorizadores da prisão preventiva não podem ser apreciados nesta ação, nada impedindo a apresentação de nova impetração, dotada de adequada instrução. 



    No mais, quanto à alegada ausência de fundadas razões para as buscas pessoal e domiciliar, para trancamento dos autos de origem, destaca-se que o Tribunal de origem entendeu que a análise da matéria demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é incabível pela via do writ. 



    Além disso, ressaltou-se que, com base nas provas e informações disponíveis até o momento nos autos, não é possível afirmar, de plano, a inexistência de justa causa para a atuação policial. 



    O Tribunal, ao tratar do assunto, assim se manifestou (fls. 20-22, grifei): 



    De início, registre-se que os pedidos de reconhecimento da ilicitude das provas e de trancamento da ação penal não serão conhecidos, sob pena de indevida supressão de instância. Com relação à custódia, de uma análise perfunctória própria da via eleita, não são extraídos do processado dados de convicção suficientemente sólidos a comprovar, de forma cristalina e imediata, a aventada ilegalidade na abordagem do paciente e na revista domiciliar, sendo certo que as circunstâncias relatadas no auto de prisão em flagrante se prestam a justificar a ação dos policiais militares. 



    Narraram os policiais que a abordagem foi impulsionada pelo comportamento de Ivan, que conduzia uma motocicleta, empreendeu fuga em alta velocidade após ver a viatura policial e desobedeceu à ordem de parada. Na ocasião, os policiais visualizaram o paciente entregar algo ao garupa, que, por sua vez, jogou o objeto na via pública, constatando-se tratar de uma “pedra de crack” e outras menores. Além disso, o paciente teria assumido a propriedade do entorpecente e admitido a prática da vil mercancia, informando haver alugado um apartamento para guardar droga. No endereço indicado, os militares apreenderam uma sacola contendo: 1 balança de precisão, 2 porções a granel de cocaína, 54 pinos com cocaína, 1 prato, 1 colher e 1 peneira com resquícios da mesma substância. 



    Assim, sem entrar no exame do mérito, não se constata evidente ilegalidade na atuação dos policiais militares, que culminou na prisão em flagrante do paciente, acrescendo-se que eventual conclusão sobre o tema, com análise pormenorizada de todas as nuances que permeiam a discussão levantada, demandaria incursão no conjunto de elementos probatórios até então produzidos na origem, providência de cabimento discutível na via do “habeas corpus”. 



   Assim, não se observa ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem, porquanto, ao que consta dos autos, o paciente empreendeu fuga em uma motocicleta ao avistar os militares, desobedecendo as ordens de parada, destacando-se que os policiais visualizaram o acusado entregando algo ao garupa, o qual jogou o objeto na via pública, posteriormente identificado como porções de crack. 



   Ainda, consta que o paciente assumiu a propriedade das drogas e informou que havia alugado um apartamento para guardar entorpecentes, local em que os militares apreenderam mais drogas, circunstâncias que, em tese, efetivamente configuram fundadas razões.



   (...)



   Por outro lado, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.“ (grifos acrescidos)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente